Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717498-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA RECORRIDO: MATHEUS DE MELO MALHEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À QUOTA-PARTE. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando o recaimento da penhora sobre os bens do agravante, bem como a sua inclusão no pólo passivo da demanda. 2. Extrai-se do artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Em caso de desconsideração da personalidade jurídica, a limitação temporal prevista nos artigos 1.003 e 1.032 do CC não exime o ex-sócio de responder por obrigação surgida antes de seu desligamento da sociedade. 5. Nas sociedades limitadas, em situação de normalidade, a responsabilidade dos sócios deve ser restrita à quota social de cada um, mas, na desconsideração da personalidade jurídica, a autonomia desta é excepcionalmente afastada, não se aplicando o art. 1.052 do Código Civil. 6. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta malferimento do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) sustentando que há muito tempo não é mais sócio da empresa, que nunca teve poderes de administração sobre a sociedade empresária, bem como que, quando sócio, possuía apenas uma cota social que representava parte ínfima do capital social. Tece considerações sobre as teorias maior e menor da desconsideração da personalidade jurídica e seus requisitos, para defender não estarem presentes os requisitos para a sua aplicação no caso em análise. Por fim, indica ofensa aos artigos 1.003, 1.032 e 1.052, todos do Código Civil, suscitando a decadência do direito, tendo em vista que a obrigação inadimplida discutida nos autos data de mais de 4 (quatro) anos após o dia de seu desligamento como sócio da sociedade. Acresce que na qualidade de sócio minoritário e sem poderes de administração sua responsabilidade deve ser limitada ao período de 2 (dois) anos contados da data de sua saída do quadro social. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 1.003, 1.032 e 1.052, todos do Código Civil, colacionando julgados do STJ para ilustrar as divergências. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e a assinalada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1022, II, do CPC/15. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada ausência de satisfação dos requisitos legais a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. 3. Se o patrimônio da empresa recuperanda não é objeto de constrição, mas sim os bens dos sócios, não se cogita de competência do juízo recuperacional para decidir sobre a execução do crédito reclamado. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 1.003, 1.032 e 1.052, todos do Código Civil, e o indicado dissenso pretoriano. Isso porque depreende-se da simples leitura do item 4 da ementa do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que a obrigação discutida nos autos surgiu antes do desligamento do recorrente da sociedade. O recorrente, por sua vez, defende que a obrigação surgiu mais de 4 (quatro) anos após sua saída do quadro social. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no REsp 1698204/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1839723/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/6/2020. Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009